Tribunal: TJES
Processo: 0019731-86.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019731-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE PROCURADORES DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE RETROATIVOS. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação interposta por associação de classe contra sentença que reconheceu o direito dos associados à promoção funcional, nos termos da LC estadual nº 88/1996, com a redação da LC nº 665/2012, mas indeferiu o pedido de efeitos financeiros e funcionais retroativos, por ausência de dotação orçamentária e impossibilidade de interferência judicial em matéria discricionária do Executivo. Decisão complementada por embargos de declaração, que limitaram os efeitos subjetivos da sentença aos associados da autora com domicílio sob jurisdição do TJES e previamente autorizadores da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a promoção funcional dos Procuradores do Estado prevista na legislação estadual configura ato vinculado e, portanto, gera direito subjetivo ao servidor à sua implementação com efeitos retroativos;
(ii) saber se, em ação coletiva proposta por associação, é legítima a limitação dos efeitos da sentença aos associados domiciliados na base territorial da jurisdição e constantes da ata de autorização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual prevê critério objetivo e linguagem impositiva para a promoção, caracterizando ato administrativo vinculado.
4. Todavia, a norma instituidora condiciona os efeitos financeiros e funcionais da promoção à existência de dotação orçamentária, o que configura condição suspensiva para a sua eficácia, de modo que o Judiciário não pode substituir a Administração na gestão dos recursos públicos.
5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reitera que, embora o direito à promoção possa ser reconhecido judicialmente, a fixação de efeitos financeiros retroativos depende de previsão orçamentária e análise discricionária da Administração.
6. Quanto à extensão subjetiva da sentença coletiva, o STF (Tema 82) firmou a tese de que as ações coletivas ajuizadas por associações civis exigem autorização expressa dos associados, limitando os efeitos da coisa julgada àqueles residentes na base territorial do juízo e constantes da ata autorizadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação desprovido. Remessa legal prejudicada

Tese de julgamento:
1. O direito à promoção funcional de servidores públicos, quando fundado em critérios objetivos, pode ser reconhecido judicialmente, mas os efeitos financeiros e funcionais retroativos estão condicionados à existência de dotação orçamentária, sendo vedado ao Judiciário suprir essa exigência legal.
2. Em ações coletivas propostas por associação, a eficácia subjetiva da sentença limita-se aos associados que autorizaram expressamente a propositura da demanda e que residam na jurisdição do órgão julgador, nos termos do Tema 82 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37, caput; LC/ES nº 88/1996, arts. 48 e seguintes; LC/ES nº 665/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 65.480/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.10.2022; STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, repercussão geral, j. 19.04.2017; TJMG, IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001; TJSP, ApC 1004891-23.2024.8.26.0223; TST, Ag-RR 1000264-43.2023.5.02.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – APES
em face de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária de rito comum ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando o reconhecimento do direito subjetivo à promoção funcional dos membros da carreira de Procurador do Estado, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 08/1996, com a redação da LC nº 665/2012, inclusive com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

Na origem, sustentou a parte autora que a natureza jurídica da promoção prevista na LC 88/96 passou a ser estritamente vinculada e objetiva com a edição da LC 665/2012, não admitindo margem de discricionariedade. Alegou que a omissão da Administração quanto à retroatividade dos efeitos da promoção viola direito subjetivo dos Procuradores do Estado, requerendo, pois: (i) declaração do direito subjetivo à promoção com efeitos retroativos ao momento do implemento dos requisitos legais; (ii) condenação do ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da retroação; (iii) retificação dos assentamentos funcionais.

O Estado do Espírito Santo apresentou defesa sustentando, em síntese: (i) Inexistência de interesse de agir, tendo em vista que o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado (CPGE), por meio do Acórdão nº 12/2014, já teria reconhecido a natureza declaratória do ato de promoção, orientando sua implementação com efeitos retroativos; (ii) a implementação do redutor de tempo e da retroação já seria prática corrente; (iii) inexistência de débito a ser quitado, dado que, quando identificadas diferenças remuneratórias, estas teriam sido oportunamente quitadas.

Sobreveio sentença que reconheceu o direito à promoção com base objetiva, mas indeferiu o pedido de pagamento de valores retroativos, sob o fundamento de que tal providência implicaria ingerência indevida do Judiciário na esfera discricionária e orçamentária do Poder Executivo.

Interpostos embargos de declaração pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sobreveio decisão integrativa acolhendo os aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de esclarecer que a eficácia da sentença proferida abarca todo os associados da parte requerente discriminados na ata de assembleia às fls. 28-34, residentes sob a jurisdição do Poder Judiciário do Espírito Santo.

A parte autora, ora apelante, complementou as razões recursais, nos moldes do art. 1.024, §4º, do CPC, insurgindo-se especificamente contra a modificação implementada pela decisão integrativa, alegando que a limitação da eficácia da sentença não se coaduna com o regime legal da substituição processual em ações coletivas.

Em trato contínuo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões complementares, reiterando a correção da decisão integrativa e a legalidade das limitações impostas com base na jurisprudência do STF.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E RN Nº 0019731-86.2015.8.08.0024

APTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se APELAÇÃO interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – APES
em face de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária de rito comum ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando o reconhecimento do direito subjetivo à promoção funcional dos membros da carreira de Procurador do Estado, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 08/1996, com a redação da LC nº 665/2012, inclusive com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

Na origem, sustentou a parte autora que a natureza jurídica da promoção prevista na LC 88/96 passou a ser estritamente vinculada e objetiva com a edição da LC 665/2012, não admitindo margem de discricionariedade. Alegou que a omissão da Administração quanto à retroatividade dos efeitos da promoção viola direito subjetivo dos Procuradores do Estado, requerendo, pois: (i) declaração do direito subjetivo à promoção com efeitos retroativos ao momento do implemento dos requisitos legais; (ii) condenação do ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da retroação; (iii) retificação dos assentamentos funcionais.

O Estado do Espírito Santo apresentou defesa sustentando, em síntese: (i) Inexistência de interesse de agir, tendo em vista que o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado (CPGE), por meio do Acórdão nº 12/2014, já teria reconhecido a natureza declaratória do ato de promoção, orientando sua implementação com efeitos retroativos; (ii) a implementação do redutor de tempo e da retroação já seria prática corrente; (iii) inexistência de débito a ser quitado, dado que, quando identificadas diferenças remuneratórias, estas teriam sido oportunamente quitadas.

Sobreveio sentença que reconheceu o direito à promoção com base objetiva, mas indeferiu o pedido de pagamento de valores retroativos, sob o fundamento de que tal providência implicaria ingerência indevida do Judiciário na esfera discricionária e orçamentária do Poder Executivo.

Interpostos embargos de declaração pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sobreveio decisão integrativa acolhendo os aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de esclarecer que a eficácia da sentença proferida abarca todo os associados da parte requerente discriminados na ata de assembleia às fls. 28-34, residentes sob a jurisdição do Poder Judiciário do Espírito Santo.

A parte autora, ora apelante, complementou as razões recursais, nos moldes do art. 1.024, §4º, do CPC, insurgindo-se especificamente contra a modificação implementada pela decisão integrativa, alegando que a limitação da eficácia da sentença não se coaduna com o regime legal da substituição processual em ações coletivas.

Em trato contínuo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões complementares, reiterando a correção da decisão integrativa e a legalidade das limitações impostas com base na jurisprudência do STF.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da questão.

Prevê o caput do art. 48 da LC Estadual nº 88/1996, com a redação dada pela LC nº 65/2012:

"Art. 48. Os Procuradores do Estado serão promovidos quando completarem 5 (cinco) anos de efetivo exercício na categoria a que pertencem, observado o disposto no § 1º

§ 1º Do tempo de efetivo exercício na categoria referido no caput deste artigo poderá ser deduzido até 1 (um) ano, segundo critérios objetivos de merecimento, baseados na atividade profissional voltada à atuação do Procurador do Estado na carreira e à atividade acadêmica, observados os seguintes critérios:

I - participação em curso de formação e de aperfeiçoamento na área jurídica, podendo ser deduzidos os períodos assim discriminados:

a) título de pós-graduação lato sensu na área jurídica, reconhecida pelo MEC e com carga horária de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas/aula; 3 (três) meses por curso, limitada a dedução a 6 (seis) meses;

b) título de mestre: 6 (seis) meses;

c) título de doutor: 1 (um) ano;

d) cursos de aperfeiçoamento na área jurídica ou de relevante interesse para a Procuradoria Geral do Estado: 1 (um) mês por conjunto de cursos que, cumulativamente, somem, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas/aula, limitada a dedução a 3 (três) meses;

II - publicação de matéria doutrinária, podendo ser deduzidos os períodos a seguir discriminados, limitada a dedução a 1 (um) ano:

a) publicação de livro na área jurídica: 4 (quatro) meses por publicação;

b) publicação de artigo, parecer ou trabalho técnico na Revista da Procuradoria Geral do Estado: 2 (dois) meses por publicação;

c) publicação de artigo, parecer ou trabalho técnico em livro jurídico ou em revista jurídica: 1 (um) mês por publicação;

d) publicação de tese jurídica em Congresso de Procuradores do Estado ou em outro Congresso: deduzido o tempo de 1 (um) mês por publicação;

III - exercício, ininterrupto ou não, dos cargos comissionados abaixo discriminados, ao que será deduzido o período de até 1 (um) ano:

a) exercício do cargo de Procurador Geral do Estado: deduzido o tempo de 1 (um) ano para cada 1 (um) ano de exercício no cargo;

b) exercício do cargo de Subprocurador Geral do Estado: deduzido o tempo de 6 (seis) meses para cada 1 (um) ano de exercício no cargo;

c) exercício do cargo de Procurador-Chefe: deduzido o tempo de 4 (quatro) meses para cada 1 (um) ano de exercício no cargo;

IV - exercício de magistério na Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado: deduzido o tempo de 1 (um) mês para cada curso ministrado, com carga horária mínima de 4 (quatro) horas, limitada a dedução a 1 (um) ano.

§ 2º Os Procuradores do Estado de 1ª Categoria serão promovidos após 3 (três) anos de exercício, desde que aprovados no estágio probatório, não se aplicando o redutor disciplinado no § 1º

§ 3º A contagem do prazo de 5 (cinco) anos para fins de promoção, previsto no caput deste artigo, levará em conta o tempo de efetivo exercício na categoria em que se encontrar o Procurador do Estado quando da publicação desta Lei Complementar.

§ 4º O título acadêmico, curso de aperfeiçoamento, publicação de artigo, de parecer ou de trabalho técnico, exercício dos cargos comissionados e atividade de docência utilizados pelos Procuradores do Estado nas promoções anteriores ou posteriores à publicação desta Lei Complementar não poderão ser novamente pontuados para os fins previstos no § 1º deste artigo.

§ 5º A contagem dos pontos de título acadêmico, curso de aperfeiçoamento, publicação de artigo, de parecer ou de trabalho técnico, exercício dos cargos comissionados e atividade de docência, realizados em momento anterior ou posterior à publicação desta Lei Complementar, está condicionada, para os fins do § 1º e do inciso II deste artigo, ao preenchimento dos requisitos mínimos a serem fixados pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado.

§ 6º A comprovação do exercício do cargo previsto no inciso III deste artigo, bem como do tempo de serviço, será feita mediante certidão expedida pela Gerência Administrativa da Procuradoria Geral do Estado.

§ 7º A comprovação do exercício e do tempo de magistério previsto no inciso IV deste artigo será feita mediante certidão expedida pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado.

§ 8º O Procurador do Estado interessado na promoção deverá apresentar à Gerência Administrativa da Procuradoria Geral do Estado os documentos mencionados nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º deste artigo e que comprovem o preenchimento dos requisitos para promoção nos termos do § 1º deste artigo.

§ 9º O Conselho da Procuradoria Geral do Estado publicará os atos necessários a operacionalizar a promoção.

§ 10 Compete ao Diretor da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da apresentação pelo Procurador do Estado dos documentos mencionados nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º deste artigo, analisar os documentos, cabendo ao Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo regulamentar o procedimento de julgamento de eventuais recursos.

§ 11 A efetivação da promoção de que trata este artigo depende de homologação pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado e aperfeiçoa-se com a publicação de ato do Governador do Estado na Imprensa Oficial.

§ 12 Os recursos disponíveis para a promoção é de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a verba utilizada para remunerar o conjunto dos Procuradores do Estado ativos na respectiva carreira, garantindo no mínimo a promoção de 50% (cinquenta por cento) dos Procuradores do Estado aptos, por nível promocional.

§ 13 O percentual de 2,5% (dois e meio por cento) de que trata o § 12 será distribuído proporcionalmente entre os níveis promocionais de cada carreira.

§ 14 Quando o orçamento de que trata o § 12 não for suficiente para viabilizar a promoção de Procurador do Estado na respectiva carreira, será promovido apenas 01 (um) Procurador do Estado, observando o disposto nos demais artigos desta Lei Complementar.

§ 15 Para efeito do disposto no § 14 será considerado número fracionado, arredondando-se para cima se o algarismo da primeira casa decimal for igual ou superior a cinco.

§ 16 Quando o orçamento de que trata o § 12 não for suficiente para viabilizar a promoção de todos os Procuradores do Estado aptos, serão promovidos os Procuradores do Estado que tiverem a maior antiguidade na carreira." (NR)

O texto legal utiliza linguagem imperativa (“serão promovidos”) e prevê critério objetivo (tempo de exercício), o que afasta qualquer margem de discricionariedade da Administração quanto ao direito à promoção funcional. Tal circunstância caracteriza um ato administrativo vinculado, e, portanto, ensejador de direito subjetivo do servidor público, tal como declarado em sentença.

Ocorre que, como bem destacou o Juízo de primeiro grau, a própria norma instituidora prevê a existência de condições suspensivas para a produção de efeitos da promoção, notadamente de ordem orçamentária, como se pode observar dos §§ 12º a 16º acima transcritos, bem como do art. 5º da mencionada LC 665/2012:

“[...] Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação ou execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do Estado para o Poder Executivo.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que o direito à promoção é certo, mas sua efetivação com efeitos financeiros e funcionais depende de disponibilidade orçamentária, cabendo à Administração avaliar e implementar tais atos com observância dos limites legais e dos princípios da eficiência e da legalidade orçamentária, não podendo o Poder Judiciário suprimir o que foi estabelecido na Legislação Estadual, conforme já deixou claro o STJ em reiterados precedentes, inclusive em um recente, o qual colaciono:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A recorrente defende seu direito líquido e certo à promoção por escolaridade adicional na carreira dos policiais penais do Estado de Minas Gerais. Contudo, os requisitos estabelecidos na Lei Estadual n. 15.301/2004 e no Decreto Estadual n. 44.769/2008 não estão comprovados nos autos. 2. "A pretendida promoção depende de outros requisitos, de cuja apreciação não há prova nos autos, como a verificação do impacto financeiro e aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças e a análise quanto à natureza e complexidade do curso em relação ao cargo da impetrante [...]
O Poder Judiciário não pode suprimir a exigência da Lei local quanto ao mérito administrativo, bem como em relação à necessidade de dotação orçamentária para concessão da progressão
. " (AgInt no RMS n. 65.480/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) 3. Agravo interno desprovido. (
STJ; AgInt-RMS 67.747; Proc. 2021/0345493-6; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE
02/09/2025
)

Também neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. ART. 17 DA LEI ESTADUAL Nº 15.301/2004. DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/2008. NEGATIVA DE REMESSA DO PEDIDO À CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. "TRAVA TEMPORAL". ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO IRDR Nº 1.0000.16.049047-0/001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. A negativa da Administração Pública em remeter à Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças o pedido de promoção por escolaridade adicional formulado por servidor público estadual, com fundamento exclusivo em limitações temporais previstas no Decreto Estadual nº 44.769/2008, configura ilegalidade, por contrariar a tese firmada no IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001, Tema 25, que reconheceu a extrapolação do poder regulamentar nessas disposições.
É vedado ao Poder Judiciário conceder diretamente a promoção, por se tratar de ato de natureza discricionária e condicionada à análise orçamentária
e de compatibilidade do título com as atribuições do cargo, nos termos do art. 4º, VII, do Decreto nº 44.769/2008. Contudo, o controle judicial é legítimo para afastar obstáculos ilegais e garantir o regular trâmite do processo administrativo, assegurando ao impetrante o direito líquido e certo de ter seu requerimento analisado pela instância administrativa competente, sem que limitações normativas declaradas inválidas impeçam, de plano, sua apreciação. Segurança parcialmente concedida, apenas para afastar os fundamentos ilegais utilizados para o indeferimento do pedido e determinar a remessa do requerimento à Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, a fim de que, observados os demais requisitos legais e orçamentários, seja oportunamente analisada a possibilidade de concessão da promoção. Entendo que mesmo não constando expressamente no rol de pedidos do impetrante a solicitação de encaminhamento do requerimento à Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, por uma questão de economia processual, dessumo ser pertinente determinar tal medida, não cabendo qualquer alegação de julgamento além do pedido. (TJMG; MS 0560538-18.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Júnior; Julg. 14/08/2025; DJEMG
25/08/2025
)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/2008. EXCLUSÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. IRDR Nº 1.0000.16.049047-0/001. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DIRETA DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por agente de segurança socioeducativo do estado de Minas Gerais contra sentença que indeferiu seu pedido de promoção por escolaridade adicional, fundamentado na conclusão de curso superior em ciências contábeis. A administração pública estadual indeferiu o requerimento administrativo com base na suposta intempestividade do pedido, à luz do Decreto Estadual nº 44.769/2008, bem como pela ausência de aprovação da câmara de coordenação geral, planejamento, gestão e finanças. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se é válida a limitação temporal prevista no Decreto Estadual nº 44.769/2008 para fins de promoção por escolaridade adicional; (II) estabelecer se é possível ao judiciário conceder diretamente a promoção ao servidor público sem o exame completo, pela administração, dos requisitos de natureza discricionária. III. Razões de decidir o tribunal de justiça de Minas Gerais, ao julgar o irdr nº 1.0000.16.049047-0/001, firmou a tese de que as restrições temporais contidas no Decreto Estadual nº 44.769/2008 são ilegais, por extrapolarem os limites da Lei Estadual nº 15.302/2004, violando os princípios da legalidade e da isonomia. A administração pública reconheceu expressamente, no caso concreto, que o servidor preencheu todos os requisitos objetivos exigidos, exceto a exigência temporal prevista no Decreto e a aprovação orçamentária, esta última de natureza discricionária. A promoção por escolaridade adicional depende de análise de requisitos discricionários pela administração, como a aprovação pela câmarade coordenação geral, planejamento, gestão e finanças, o que impede a concessão direta do benefício pelo judiciário. A exclusão da limitação temporal imposta no Decreto permite que o servidor renove o pedido administrativo sem que esse requisito seja considerado, resguardando-se a competência da administração pública para examinar os demais critérios legais e discricionários. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É ilegal a limitação temporal imposta pelo Decreto Estadual nº 44.769/2008 para a concessão de promoção por escolaridade adicional, por exceder os limites do poder regulamentar.
O poder judiciário pode afastar requisito regulamentar ilegal, mas não pode substituir a administração pública no exame dos requisitos discricionários necessários à concessão do benefício
. A declaração de ilegalidade do requisito temporal autoriza o servidor a renovar o pedido administrativo, devendo a administração reapreciar os demais requisitos de acordo com os parâmetros legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 15.302/2004, arts. 14 e 17; Decreto Estadual nº 44.769/2008, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, irdr. CV 1.0000.16.049047-0/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, 1ª seção cível, j. 09.11.2018; TJMG, apelação cível 1.0000.24.270473-2/001, Rel. Des. Carlos Henrique perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 25.07.2024. (TJMG; APCV 5281400-52.2023.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcus Vinícius Mendes do Valle; Julg. 24/07/2025; DJEMG
29/07/2025
) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de improcedência. II. Questão em discussão: Direito à Promoção por Mérito e Qualificação. III. Razão de decidir: Promoção que exige, além do atendimento dos requisitos funcionais (permanência mínima no mesmo nível, ausência de punição disciplinar, desempenho superior à média, ausência de faltas injustificadas e qualificação), que haja também previsão orçamentária mediante rubrica específica. Autor que não comprova a existência de previsão orçamentária para a concessão da progressão funcional nos períodos de 2016, 2019 e 2022. O planejamento público orçamentário, através do qual se estima as receitas e se fixa as despesas do exercício financeiro, é feito através da edição da Lei Orçamentária Anual, elaborada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo. Ausência de interesse do Município em alocar verba pública para a concessão da promoção por mérito e qualificação dos servidores municipais.
Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na discricionariedade da administração pública. Inaplicabilidade do Tema nº 1075 do STJ, visto que a reserva de rubrica específica na previsão orçamentária é requisito legal para a concessão da progressão funcional
. Precedentes desta Câmara e do Tribunal de Justiça. lV. Dispositivo: Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1004891-23.2024.8.26.0223; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 02/07/2025) (TJSP; AC 1004891-23.2024.8.26.0223; Guarujá; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida; Julg. 02/07/2025) (destaquei)

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Agravo contra decisão monocrática do Relator que negou seguimento ao agravo de instrumento da autora. 2. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões da parte recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. Inteligência da Súmula nº 422, I, do TST. 3. No caso, o óbice erigido pelo Tribunal Regional, a saber, a ausência de indicação do trecho de prequestionamento (CLT, art. 896, § 1º-A, I), foi confirmado pela decisão monocrática e, repisa-se, não foi enfrentado no agravo. Agravo de que não se conhece, no particular. DIFERENÇAS SALARIAIS. FUNDAÇÃO CASA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Cinge-se a controvérsia à discussão sobre as diferenças salariais por progressões relativas ao PCS 2013. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o deferimento da promoção por merecimento está vinculado ao atendimento de critério de natureza subjetiva, devendo ocorrer o preenchimento dos requisitos exigidos no regulamento empresarial,
entre os quais a previsão de dotação orçamentária, fato este que impossibilita a concessão do benefício de forma automática
. Agravo a que se nega provimento
. (TST; AIRR 1000514-61.2023.5.02.0611; Primeira Turma; Rel. Min. Amaury Rodrigues Pinto Junior; Julg. 19/08/2025; DEJT
26/08/2025
) (destaquei)

AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMA EMPRESARIAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DO EMPREGADOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Caso em que o Tribunal Regional entendeu que a necessidade de observância de critérios subjetivos, especialmente dotação orçamentária, impede a concessão automática da progressão por merecimento. 2. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que a concessão de promoções por merecimento, em face de seu caráter subjetivo, subordina-se à avaliação de desempenho do empregado e ao atendimento dos demais requisitos previstos em norma empresarial, cumprindo ao empregador, segundo sua discricionariedade, avaliar se houve o concurso de tais requisitos para a respectiva concessão. Com efeito, no caso das promoções por mérito, o exercício da potestatividade não implica ilicitude, pois atinente a juízo de conveniência e oportunidade do empregador.
Assim, compete ao empregador, segundo sua discricionariedade, avaliar se houve o concurso dos requisitos estabelecidos para a concessão das promoções por mérito, inclusive a dotação orçamentária. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão de conceder ou não a promoção por merecimento
. 3. Portanto, a decisão da Corte de origem, no sentido de indeferir a concessão das promoções por merecimento pleiteadas, mostra-se em conformidade com a jurisprudência iterativa, notória e atual deste Tribunal Superior do Trabalho. Incidem a Súmula nº 333/TST e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento da revista. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação. (TST; Ag-RR 1000264-43.2023.5.02.0024; Quinta Turma; Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues; Julg. 21/08/2025; DEJT
26/08/2025
)

Portanto, embora seja incontestável que ao Judiciário compete a função precípua de assegurar a supremacia da Constituição e o respeito ao ordenamento jurídico, essa missão não autoriza a substituição da atuação legítima e discricionária da Administração Pública em matéria de gestão orçamentária e funcional, especialmente quando ausente demonstração de omissão inconstitucional ou prática de ato ilegal.

Reconhecer o direito à promoção, com fundamento em critérios objetivos, é papel do Judiciário. Contudo, determinar o pagamento de parcelas remuneratórias retroativas, sem que se comprove a existência de crédito constituído, implica intervenção indevida na esfera de competência do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988) e da reserva do possível (art. 169 da CF/1988).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TODAS AS ZONAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com
a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1363549 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022)

Superado o ponto, no que toca à extensão subjetiva e territorial da sentença coletiva, a sentença de primeiro grau foi complementada por decisão integrativa que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, limitando os efeitos da condenação aos associados domiciliados na comarca de Vitória/ES e que tenham autorizado expressamente a atuação da associação autora, posto que trata-se de associação civil e não sindical.

Tal entendimento está em perfeita consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento do RE n. 573.232/SC, firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e à autorização dos sindicalizados ou associados, de modo que,
em se tratando de ação ordinária proposta por associação, os limites da coisa julgada alcançam os beneficiários que concederam autorização para demandar
” (AgInt no REsp n. 2.037.062/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024) (destaquei)

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO DE AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ART. 5º, XXI, CF. PARTE NÃO ASSOCIADA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUTAR. TEMAS 499 E 82 STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual que pretende executar título judicial proveniente de ação coletiva, na qual foi determinada a implantação da GRPO (Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo) aos proventos dos policiais inativos representados pela Associação dos Oficiais, Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros do Estado de Pernambuco. AOSS, além das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à análise da legitimidade subjetiva para executar o título judicial, considerando que o exequente não era associado da AOSS, ao tempo da propositura da ação coletiva de conhecimento. 3. A legitimidade de representação dos associados pelas entidades associativas decorre de previsão expressa na Carta Magna, que consigna que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente (art. 5º, XXI, CF). 4. No que se refere à propositura de ação coletiva de rito ordinário por associação, que atua, no caso, como representante processual, na defesa de interesses de seus associados, caso diverso de ação civil pública, é imperioso pontuar que há especificidades concernentes ao alcance subjetivo do julgado, que devem ser observadas no momento da execução. 5.
O plenário do STF, nos julgamentos do RE 612.043/PR (Tema 499) e do RE nº 573.232/SC (Tema 82), ambos com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que
é imperiosa a autorização expressa dos associados, ainda que por deliberação assemblear
, para propositura de ação coletiva ordinária por associação, e que a eficácia subjetiva da coisa julgada alcançará somente os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda. 6. O art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/97, impõe a juntada, com a petição inicial de ação coletiva contra a Fazenda Pública, da ata da assembleia da entidade associativa que autorizou a propositura da ação judicial, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços
. 7. No voto proferido no julgamento dos embargos de declaração de nº 406459-5, que integra o título judicial exequendo, discutiu-se a legitimidade ativa da AOSS à luz do julgamento do RE 573.232/SC, observando-se que a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica. 8. Os parâmetros fixados nos Temas 499 e 82, na Lei nº 9.494/97, e no título judicial exequendo devem ser observados no momento da execução, sendo imperiosa a autorização expressa por parte dos associados, ainda que por deliberação assemblear e verificar se o pretenso exequente figurou como associado antes ou até o momento da propositura da ação coletiva de conhecimento. 9. Decidiu corretamente o Juízo a quo em negar prosseguimento ao feito, por averiguar ausência de legitimidade para a execução no caso concreto. 10. Apelação não provida. Julgamento unânime. (TJPE; AC 0023216-84.2022.8.17.2001; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Romero da Sá Araújo; Julg. 03/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE AO SERVIDOR NÃO ASSOCIADO À ENTIDADE REPRESENTATIVA NA DATA DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA ARGUIDA PELA UNIÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NO PARANÁ (AFFAMA/PR). A AGRAVANTE SUSTENTA QUE O SERVIDOR BENEFICIÁRIO NÃO ERA FILIADO À ASSOCIAÇÃO NA DATA DO PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODERIA SE BENEFICIAR DA INTERRUPÇÃO PROMOVIDA PELA ENTIDADE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE O PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICIA O SERVIDOR EXEQUENTE QUE NÃO MANTINHA VÍNCULO ASSOCIATIVO NA DATA DO AJUIZAMENTO DO PROTESTO. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O SERVIDOR EXEQUENTE É BENEFICIÁRIO DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO, TENDO AUTORIZADO A PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA NA FASE DE CONHECIMENTO, O QUE LEGITIMA SUA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. 2. O PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO FOI AJUIZADO PELA ASSOCIAÇÃO REPRESENTANDO EXCLUSIVAMENTE SEUS ASSOCIADOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO, CONFORME EXPRESSA DELIMITAÇÃO DO OBJETO E DO ALCANCE SUBJETIVO DA MEDIDA. 3. A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 82) ESTABELECE QUE A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO É EXIGIDA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA, E AS BALIZAS SUBJETIVAS DO TÍTULO JUDICIAL SÃO DEFINIDAS PELA REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, NÃO ABRANGENDO MEDIDAS JUDICIAIS POSTERIORES AUTÔNOMAS SEM AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. 4. O SERVIDOR AGRAVADO ROMPEU O VÍNCULO ASSOCIATIVO EM MARÇO DE 2009, NÃO INTEGRANDO O GRUPO DE ASSOCIADOS REPRESENTADOS NO PROTESTO AJUIZADO EM 2017, NÃO HAVENDO PROVA DE OUTORGA DE MANDATO PARA REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA NA MEDIDA INTERRUPTIVA. 5. ASSIM, O PROTESTO JUDICIAL NÃO INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO AO SERVIDOR QUE NÃO ERA ASSOCIADO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA MEDIDA, CONFIGURANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.6. A DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO DEVE SER REFORMADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. lV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO AO SERVIDOR QUE NÃO MANTINHA VÍNCULO ASSOCIATIVO NA DATA DO PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TESE DE JULGAMENTO. 1.
O protesto judicial interruptivo da prescrição promovido por associação beneficia
apenas os associados representados na data da propositura da medida
, não alcançando servidores que romperam o vínculo associativo antes do ajuizamento da medida interruptiva. -----------Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 240, §1º, 312 e 726; CC, art. 202, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 82; TRF4, Agravo de Instrumento nº 5008012-17.2020.4.04.7000/PR. (TRF 4ª R.; AG 5014373-30.2022.4.04.0000; RS; Rel. Des. Fed. Rodrigo Kravetz; Julg. 16/07/2025; Publ. PJe 16/07/2025)

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de origem, inclusive no que foi decidido em sua complementação decorrente do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro para 12% (doze por cento) os honorários de sucumbência estipulados em desfavor da apelante.

Fica prejudicada a remessa legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito